Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700607-70.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALDEMIR PEREIRA NOGUEIRA RECORRIDO: JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VENDA DO PONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. 1.1 Em caso de equívoco quanto à estrita formalidade legal, sem qualquer prejuízo à parte, não devem ser anulados os atos já praticados. 2. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade de algibeira, em clara oposição aos princípios colaborativos e de boa-fé que norteiam o Processo Civil atual. 2.1. Guardar a nulidade no bolso e querer apresentá-la tão somente em momento que lhe convém é comportamento altamente rechaçado pela Doutrina e Jurisprudência pátrias e atenta contra os princípios gerais do Direito. 3. O art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 4. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Ante a ausência de conduta ilegal, incabível imputar ao locador a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da retomada do imóvel e da perda do ponto comercial. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 231, 242 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 421-A e 654, ambos do Código Civil, 52, §3o, da Lei 8.245/91 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, diante da evidente nulidade da citação, da ausência de legitimidade ou defeito de representação, da cobrança indevida de IPTU e consumo de água, do indeferimento da redução do aluguel e da reconvenção quanto ao pedido de indenização por perda de ponto comercial; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, suscitando a ausência de manifestação expressa sobre pontos essenciais da apelação, somada à incorreção fática na fundamentação do acórdão. Nos aspectos supramencionados aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 231, 242 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 421-A e 654, ambos do Código Civil e 52, §3o, da Lei 8.245/91 e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indica transgressão ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC e ao dissídio interpretativo invocado, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. Registre-se que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028